Tribunal: TJMT
Processo: 0021034-19.2019.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021034-19.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARLON HENRIQUE SALES DOS SANTOS - CPF: 038.936.121-65 (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON HENRIQUE SALES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006) PARA PREVISTO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO DA DROGA A DEMONSTRAR OS FINS COMERCIAIS – PLEITO ALTERNATIVO PELA MINORAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA – VIABILIDADE - PRECEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nas hipóteses onde as provas demonstram de forma inequívoca que o apelante dedicava-se ao tráfico de drogas, uma vez que a quantidade e acondicionamento da droga deixam claros os fins comerciais, não há falar-se em desclassificação para a prática do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Não havendo justificativa para redução da fração a ser utilizada para minoração da pena em razão da incidência dos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, a pena deve ser reduzido na fração máxima de 2/3 (dois terços).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0021034-19.2019.8.11.0055

APELANTE: MARLON HENRIQUE SALES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marlon Henrique Sales dos Santos em face da sentença penal condenatória exarada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, cujos termos o condenaram à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo em razão de sua incursão na prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e à pena de 02 (dois) meses de detenção em virtude da prática descrita no art. 329 do Código Penal. Em atenção ao art. 33, §2º,
c
, do Código Penal, foi estabelecido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade (ID 114535462).

Conforme consta nos autos, o apelante Marlon Henrique Sales dos Santos foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 329 do Código Penal, pois no dia 04/09/2019, por volta das 18h50min., nas proximidades do bairro Jardim Monte Carlo, no município e Comarca de Tangará da Serra, estaria portando 13 (treze) porções de maconha, com massa bruta de 98,83g. (noventa e oito gramas e oitenta e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o órgão acusador, uma guarnição da Polícia Militar foi informada pela Agência Regional de Inteligência da ocorrência do crime de tráfico de drogas nas proximidades do Bairro Jardim Monte Carlos, em Tangará da Serra/MT, motivo pelo qual foram até o local, oportunidade onde encontraram o apelante Marlon Henrique Sales dos Santos em atitude suspeita.

Aduz a inicial que ao avistar a viatura policial, o apelante empreendeu fuga para uma mata localizada na região, sendo perseguido e contido pelos agentes da lei, os quais, após revista pessoal, encontraram em sua cueca, 13 (treze) porções de maconha, com massa bruta de 98,83g. (noventa e oito gramas e oitenta e três centigramas) de maconha. Questionado pelos policiais militares, o apelante informou que adquiriu a droga em Cuiabá/MT para comercializá-la em Tangará da Serra/MT.

De acordo com a acusação do
Parquet
, durante a abordagem, o apelante Marlon Henrique Sales dos Santos, com consciência e vontade, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra funcionário público competente para executá-la. Afirma que ao empreender fuga e ser localizado pela guarnição policial militar, o apelante resistiu à prisão, desferindo socos contra a equipe policial que precisou fazer uso de força moderada para contê-lo.

A denúncia fundamentou seus termos na documentação do auto de prisão em flagrante delito (ID 114512579), nos termos de depoimento do PM Wendel Donizete Dermondes de Aguiar (ID 114512579 – pp. 03/04), do PM Luis Cesar Siqueira Alves (ID 114512579 – pp. 06/07), no interrogatório do apelante (ID 114512579 – pp. 09/11), no boletim de ocorrência nº 2019.265207 (ID 114512579 – pp. 15/16) e no Laudo de Constatação nº 600.2.04.2019.011302-01, o qual apresentou resultado positivo para maconha (ID 114512579 – pp. 19/21).

Determinada sua notificação (ID 114512597), o apelante apresentou sua defesa preliminar (ID 114512599) e o juízo de primeiro grau recebeu a inicial acusatória, oportunidade onde designou audiência de instrução e julgamento (ID 114535452), onde foram inquiridas as testemunhas Wendel Donizete Dermondes de Aguiar e Luís César Siqueira Alves e interrogado o apelante Marlon Henrique Sales dos Santos (ID 114535457). Devidamente juntado ao feito, o Laudo Pericial Definitivo nº 3.14.2019.60244-01 confirmou a presença de maconha no material apreendido com o apelante (ID 114535453).

As partes apresentaram suas alegações finais (ID 114535458 e ID 114535461) e o juízo condenou o apelante nos termos já mencionados.

Inconformado, o apelante Marlon Henrique Sales dos Santos interpôs o presente recurso de apelação onde pugnou (a) pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte para consumo, nos termos do art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e, subsidiariamente, (b) pela aplicação da diminuição da pena em razão da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo, qual seja, de 2/3 (UID 114535465).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença (ID 114535469).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento da irresignação (ID 115145481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON HENRIQUE SALES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o apelante Marlon Henrique Sales dos Santos foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 329 do Código Penal, pois, no dia 04/09/2019, por volta das 18h50min., nas proximidades do bairro Jardim Monte Carlo, no município e Comarca de Tangará da Serra, estaria portando 13 (treze) porções de maconha, com massa bruta de 98,83g. (noventa e oito gramas e oitenta e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o órgão acusador, uma guarnição da Polícia Militar foi informada pela Agência Regional de Inteligência da ocorrência do crime de tráfico de drogas nas proximidades do Bairro Jardim Monte Carlos, em Tangará da Serra/MT, motivo pelo qual foram até o local, oportunidade onde encontraram o apelante Marlon Henrique Sales dos Santos em atitude suspeita.

Aduz a inicial que ao avistar a viatura policial, o apelante empreendeu fuga para uma mata localizada na região, sendo perseguido e contido pelos agentes da lei, os quais, após revista pessoal, encontraram em sua cueca, 13 (treze) porções de maconha, com massa bruta de 98,83g. (noventa e oito gramas e oitenta e três centigramas) de maconha. Questionado pelos policiais militares, o apelante informou que adquiriu a droga em Cuiabá/MT para comercializá-la em Tangará da Serra/MT.

De acordo com a acusação do
Parquet
, durante a abordagem, o apelante Marlon Henrique Sales dos Santos, com consciência e vontade, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra funcionário público competente para executá-la. Afirma que ao empreender fuga e ser localizado pela guarnição policial militar, o apelante resistiu à prisão, desferindo socos contra a equipe policial que precisou fazer uso de força moderada para contê-lo.

Em seus depoimentos perante a autoridade policial, os policiais militares Wendel Donizete Dermondes de Aguiar (ID 114512579 – pp. 03/04) e Luís Cesar Siqueira Alves (ID 114512579 – pp. 06/07), relataram que a guarnição que compunham recebeu a informação da equipe de inteligência da ocorrência do crime de tráfico de drogas nas proximidades do Jardim Monte Verde, em Tangará da Serra/MT, para onde se deslocaram. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou nas proximidades da mata (APP) uma pessoa andando a pé na rua, a qual, após avistar a viatura, empreendeu fuga pela mata. Iniciada a busca, o suspeito foi rapidamente encontrado e abordado, oportunidade onde a guarnição obteve êxito em localizar em sua cueca 13 (treze) porções de substância análoga a maconha. Segundo os policiais militares, durante a abordagem, o apelante resistiu à prisão e precisou ser contido. Ao final, os depoentes disseram que o apelante os informou que a droga havia sido adquirida em Cuiabá/MT e seriam utilizadas para venda.

Na fase inquisitorial, o apelante afirmou ser usuário de drogas e confessou que estava portando duas porções de drogas, pelas quais teria pago o total de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Disse que não era proprietário das 13 (treze) porções de maconha que foram encontradas pelos policiais militares e disse que não correu ou resistiu à prisão (ID 114512579 – pp. 09/11).

Em seu depoimento perante a autoridade judicial, a testemunha PM Luís Cesar Siqueira Alves relatou que estava de serviço na data dos fatos e recebeu a informação do setor de inteligência de que um sujeito estaria praticando o crime de tráfico de entorpecentes na região do Jardim Monte Verde, em Tangará da Serra/MT, para onde se deslocaram. Afirmou que ao chegarem ao local, logram êxito em encontrar um sujeito com as mesmas características das informadas pelo setor de inteligência. Disse que o suspeito estava em uma região de mata no fundo do bairro e, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga para o interior da mata. Explicou que dois policiais ficaram na viatura, enquanto outros dois realizaram a perseguição e abordagem do apelante. Confirmou que houve resistência e que durante a busca pessoal localizaram uma sacola com maconha. Esclareceu que a informação relatava a prática do crime de tráfico de drogas, mas que a guarnição não tinha a informação do horário ou para quem eventual droga tenha sido comercializada. Disse que a droga estava dividida em vários pedaços dentro da sacola e não estava embalada.

Perante a autoridade judicial, a testemunha PM Wendel Donizete Dermondes de Aguiar confirmou que fazia parte da guarnição que recebeu a informação do setor de inteligência a respeito da prática do crime de tráfico de drogas na região do bairro Jardim Monte Verde e que ao chegarem ao local, o suspeito empreendeu fuga para dentro de uma reserva ambiental, mas foi abordado logo depois, tendo sido encontrado com drogas no interior de sua cueca. Relatou que o entorpecente estava dentro se uma sacola e dividido em vários pedaços. Confirmou que o suspeito estava alterado e apresentou resistência.

Em seu interrogatório o apelante Marlon Henrique Sales dos Santos relatou ser usuário de maconha e confessou que estava com um pedaço da droga no dia da abordagem. Negou que tenha empreendido fuga ou agredido os policiais militares.

Pois bem.

Em seus argumentos, o apelante alega que não há provas de que a droga com a qual foi apreendida destinava-se para fins comerciais, pois não estava em situação que fizesse crer que se dedicava à comercialização.

Naquilo que se refere à materialidade delitiva, nenhuma dúvida paira sobre o caso, uma vez que o Laudo de Constatação nº 600.2.04.2019.011302-01 e Laudo Pericial Definitivo nº 3.14.2019.60244-01 apresentaram resultado positivo para a presença de maconha na substância encontrada com o apelante.

Quanto a autoria e detenção da droga, os depoimentos dos policiais militares Wendel Donizete Dermondes de Aguiar e PM Luis Cesar Siqueira Alves em sede policial (ID 114512579 – pp. 03/04 e 06/07) e judicial, além dos interrogatórios durante as duas fases da persecução penal não deixam quaisquer dúvidas de que o apelante estava na posse do entorpecente apreendido.

Assim, induvidosa a materialidade e a posse da droga apreendida, a análise a ser feita nesta irresignação diz respeito à capitulação jurídica pertinente ao caso, se tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) ou porte para consumo de drogas (art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), uma vez que o núcleo
trazer consigo
integra os dois tipos penais.

Segundo o art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, “
para
determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

No caso, a quantidade de droga não é irrisória. De acordo com os autos, foi apreendida com o apelante a quantia de 98,83g. (noventa e oito gramas e oitenta e três centigramas) de maconha, o que, na esteira de reiterados votos do Desembargador Marcos Machado, permitiria a confecção de quase 100 (cem) cigarros da droga.

A este respeito, confira-se: “
A localização de aproximadamente 500g (quinhentos gramas) de maconha possibilitaria a confecção de, ao menos, 500 (quinhentos) cigarros da droga, de modo a confirmar a destinação mercantil, sobretudo porque a maconha é perecível (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
)
” (N.U 0022490-43.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021).

Soma-se à quantidade da droga, que a substância apreendida estava dividida em 13 (treze) porções, de modo que é inviável a desclassificação do delito para o crime declinado no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, o pleito de aumento da fração da diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, comporta provimento. Segundo o juízo de primeiro grau, a quantidade de droga impediria a minoração da pena no patamar máximo.

Entretanto, entendo que o caso não comporta gravidade suficiente para ensejar a minoração da pena em patamar diverso da fração mínima. Destaque-se que a 1ª Câmara Criminal possui precedente onde a fração de 2/3 (dois terços) foi aplicada a condenado pelo tráfico de aproximadamente 255g. (duzentos e cinquenta e cinco gramas) de maconha.

Logo, acolho o pedido formulado para minoração da pena no patamar de 2/3 (dois terços).

Tendo a pena provisória sido estabelecida no patamar de 5 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), por força do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, e a estabeleço, definitivamente, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Mantida a condenação pelo crime previsto no art. 329 do Código Penal, para o qual foi aplicada a pena de 02 (dois) meses de detenção, mantenho, diante do concurso de crimes, o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para aplicar a fração de 2/3 (dois terços) em virtude do reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e estabelecer a pena do crime de tráfico de drogas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022